Tribunal: TJBA
Processo: 8046134-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046134-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO NITA COSTA

Advogado(s)
:
DANIEL BORGES AMBROSI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VOTO. PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8046134-62.2022.8.05.0001.1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

ELEVADORES OTIS LTDA.
, e, como embargado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANSÃO NITA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)